Tribunal: TJES
Processo: 5016879-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016879-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIELMO CARVALHO DA ROCHA

AGRAVADO: EUZIRA VIANNA MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a autoridade de coisa julgada quanto ao inadimplemento contratual do agravante, transitada em julgado no agravo de instrumento nº 0009043-70.2016.8.08.0011.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a reapresentação do cheque pela agravada ou o depósito judicial posterior poderiam desconstituir os efeitos da decisão transitada em julgado que reconheceu o inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir
A autoridade de coisa julgada impede a reanálise de questão jurídica já decidida de forma definitiva.
A reapresentação ou não da cártula é matéria acessória e não tem o condão de anular os efeitos do reconhecimento judicial do inadimplemento.

Ausência de fatos novos aptos a justificar a rediscussão do mérito. Preclusão configurada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu inadimplemento contratual e determinou a desocupação do imóvel, não pode ser desconstituída por questões acessórias ou pela ausência de fatos novos que afastem a preclusão".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016879-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIELMO CARVALHO DA ROCHA
Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
AGRAVADO: EUZIRA VIANNA MOREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: SIRO DA COSTA - ES5098

VOTO

Em que pese as alegações do agravante, este Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria atinente à alegação de inadimplemento do agravante no Agravo de Instrumento n.º 0009043-70.2016.8.08.0011, oportunidade em que foi decidido que os valores pagos até então deveriam ser considerados como aluguel do imóvel, em razão do descumprimento do acordo homologado.

A decisão proferida no mencionado recurso transitou em julgado e reconheceu o inadimplemento do agravante, resultando na perda do direito à posse do imóvel. Esta circunstância confere autoridade de coisa julgada, impossibilitando nova apreciação da mesma questão jurídica, conforme os arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, cito trecho do acórdão do agravo de instrumento nº 0009043-70.2016.8.08.0011:

[...] examinados os autos, verifiquei que
o agravado
[Arielmo Carvalho da Rocha)
somente adimpliu com a obrigação afeta à primeira parcela assumida, descumprindo, reiteradamente, o acordo outrora firmado, ao não adimplir, dentro do prazo previamente ajustado, com a segunda, terceira, quarta e quinta parcelas, situação evidenciada nas folhas de cheques reproduzidas às fls. 74, 83, 84 e 85, devolvidas pelo Banco sacado por ausência de fundos (Motivo 11)
.

Saliento, ademais, que o depósito judicial, meramente nominal, da quantia remanescente, somente fora realizado pelo agravado em 06.07.2015 – 16 (dezesseis) meses, portanto, após o prazo final para o pagamento, circunstância que, sabidamente, não afasta o seu inadimplemento com relação às parcelas que deveriam ter sido quitadas nas datas de 1º.12.2013, 1º.01.2014, 1º.02.2014 e 1º.03.2014.

Neste escol, por ser o inadimplemento do agravado irrefutável, deverá ser imediatamente determinada a desocupação do imóvel em favor da agravante, nos termos do acordo. Destaco, outrossim, que, deixo de determinar a expedição de Alvará em favor da agravante para levantamento, a título de aluguel, da quantia depositada em Juízo, vez que não formulado pedido nesse sentido. [...].

Embora o agravante argumente que o depósito foi realizado dentro do prazo de tolerância e que a agravada teria agido em desconformidade ao não reapresentar o cheque, essa questão é acessória ao ponto principal, que já foi definitivamente decidido no agravo anterior.

Assim, este Egrégio Tribunal, em decisão colegiada, reconheceu que o agravante não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais. Ainda que a agravada tenha optado por não reapresentar a cártula, tal conduta não tem o condão de anular os efeitos da decisão já proferida.

O agravante não trouxe aos autos fatos ou provas novas que justifiquem a reanálise da questão já decidida. Pelo contrário, busca rediscutir matéria alcançada pela preclusão, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.